Tribunal: TJMT
Processo: 1025894-15.2024.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025894-15.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOELMA DA SILVA SOUZA - CPF: 000.079.731-60 (APELANTE), DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES - CPF: 034.274.745-26 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RETENÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ALEGAÇÃO DO
CONSUMIDOR QUE ESTARIA CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL – INEXISTÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO
- CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TRANSFERÊNCIA DE VALOR – CONVERSÃO PARA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INVIABILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o agravante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na decisão agravada.

Deve ser mantida a sentença de parcial procedência dos pedidos em ação de obrigação de fazer c/c inexistência de ato jurídico c/c devolução de parcelas pagas c/c indenização por danos morais, se o autor não demonstra o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil. Lado outro, a instituição financeira comprova a existência da relação jurídica mediante a celebração do contrato de
cartão de crédito consignado com retenção de reserva de margem consignável (RMC)
, justificando a origem da dívida.

“(...) Não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, tampouco aplicação de taxa de juros diversa da operação questionada, eis que são distintas as especificidades de contratação e, também, diante da comprovação de disponibilização dos valores, não há razão para invalidar a contratação, sob pena de configurar enriquecimento ilícito por parte do Recorrente, que usufruiu da quantia contratada. Comprovada a contratação pelo Apelante e constatado que o Banco cumpriu com o dever de informação, não há reparos a serem feitos na sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários”
(N.U 1041172-61.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, publicado no DJE 24/10/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1025894-15.2024.8.11.0041

APELANTE: JOELMA DA SILVA SOUZA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOELMA DA SILVA SOUZA
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Inexistência/Anulação de de Relação Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais n. 1025894-15.2024.8.11.0041, da 2a Vara Esp. em Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT, a qual foi promovida em face de
BANCO BMG S/A
, em que o juízo julgou pelo “
NÃO ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, MANTENDO o contratado pelas partes. DEIXO de condenar a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça (Id no 160018256).”
. (ID. 234423700)

A apelante afirma que “
é pensionista o do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, e encontra-se na condição de beneficiário mediante o recebimento do NB 192.242.124-0 PENSÃO POR MORTE PREVIDENCIÁRIA conforme informações expressas na declaração de benefício”.

Aduz que
“a realização indevida do suposto cartão de crédito consignado, o que por si só geraflagrante violação aos direitos o consumidor, foram efetuados religiosamente descontos mensais a título de “RMC” (Reserva e margem consignável) ou “Reserva de Margem para Cartão de Crédito” (DOCS ANEXOS) no benefício previdenciário da parte autora. Observa-se nos documentos Extrato de empréstimos consignados e Histórico de créditos emanexo, que o desconto é efetuado pela instituição financeira “BANCO BMG S.A”, ora requerido, diretamente do benefício, desde o mês de maio de 2020 até a presente data.”
.

Sustenta que
“os descontos mensalmente efetuados “na conta” NÃO ABATEM O “SALDO DEVEDOR”, uma vez que o desconto do mínimo cobre apenas os juros e encargos mensais do cartão, assim, apesar de a requerente sofrer desconto mensal no seu benefício, não há redução do valor da dívida, pelo contrário, mas um crescimento gradativo do valor base da reserva. Resta crível, que a modalidade de empréstimo realizada pela Requerida, na prática, É IMPAGÁVEL, pois ao realizar a Reserva de margem consignável (RMC) e efetuar os descontos do valor mínimo diretamente nos vencimentos ou proventos da requerente”.

Argumenta que,
“Nos termos do artigo 2o, inciso XIII da Instrução Normativa INSS/PRES no 28, de 16 de maio de 2008, a denominada Reserva de Margem Consignável RMC constitui “o limite reservado no valor da renda mensal do benefício para uso exclusivo do cartão de crédito”. Dispõe também o artigo 15 da mesma Instrução Normativa que: “Os titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RCC para utilização de cartão de crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa”.

Defende que
“o Banco Requerido acarreta diversos prejuízos a requerente, pois de imediato já impede que este consiga fazer nova contratação de consignado, pois, a requerente poderia utilizar esse porcentual (reservado) para adquirir outro empréstimo, é seu direito, contudo a reserva de margem de consignado o impede”.

Pontua que
“o Banco Requerido, que assumiu os riscos do negócio, ao realizar a consignação indevida, causou sérios prejuízos à parte Requerente, privando-a de numerário indispensável ao seu bem-estar e até mesmo à sua sobrevivência. Além de privar a requerente de receber numerários indispensáveis à sua manutenção, a RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL o cartão de crédito também a impede de conseguir novos empréstimos consignados, caso assim necessite.”.

Em suma, requer o provimento do recurso para julgar procedente a ação

(id. 234423706).

Contrarrazões (fls. 234423712).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOELMA DA SILVA SOUZA
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Inexistência/Anulação de de Relação Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais n. 1025894-15.2024.8.11.0041, da 2a Vara Esp. em Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT, a qual foi promovida em face de
BANCO BMG S/A
, em que o juízo julgou pelo “
NÃO ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, MANTENDO o contratado pelas partes. DEIXO de condenar a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça (Id no 160018256).”
. (ID. 234423700)

Em síntese, o autor cita que jamais pretendeu contratar cartão de crédito e sim um empréstimo consignado, afirmando que todos os elementos comprovam que foi induzido/enganado, pois “
objetivou contrair um empréstimo consignado comum e foi levado a assinar contratação de um cartão RMC, de forma que se soubesse que estava prestes a contratar um cartão consignado, jamais teria firmado o contrato em apreço, uma vez que o contrato de cartão de crédito consignado é extremamente mais oneroso quando comparado ao contrato de empréstimo consignado.
”.

Contudo, o apelante apresentou com a contestação o
“Cédula De Crédito Bancario (“Ccb”) Contratação De Saque Mediante A Utilização Do Cartão De Crédito Consignado Emitido Pelo Bmg”
(em letras destacadas – id. 234422291), bem como
“Termo De Adesão Cartão De Crédito Consignado Emitido Pelo Banco Bmg S.A E Autorização Para Desconto Em Folha De Pagamento”
(em letras destacadas – id. 234422297), e faturamento detalhado que demonstra a utilização do cartão para diversos tipos de produtos (id. 234423651)

Vale destacar, que todos documentos estão devidamente assinados e acompanhados dos documentos pessoais do autor, contendo indicação de taxa de juros mensal e anual, cujo valores foram devidamente liberados e tendo como destinatário a conta bancária indicada no contrato.

Dessa forma, pertinente a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos do autor, visto que não convence a alegação do apelado que foi induzido/enganado quando contratou os serviços na modalidade cartão de crédito consignado com retenção de Reserva de Margem Consignável (RMC).

A instituição financeira comprovou a validade do contrato em questão, desincumbindo-se do ônus probatório do art. 373, II do CPC, ao apresentar fato impeditivo/modificativo/extintivo do direito do autor, de modo que não convence a alegação de a instituição financeira enganou o autor, induzindo-o a celebrar contrato de cartão de crédito pensando se tratar de empréstimo consignado.

É certo que o banco deve comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, em razão de sua responsabilidade objetiva. Todavia, o banco apresentou o contrato e as faturas de saque/cartão de crédito, prova não desconstituída pelo apelado (artigo 373, inciso I, do CPC).

Sabe-se que se aplica às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Além disso, o artigo 14 do CDC estabelece:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Como se percebe, a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito. Todavia, o consumidor deve, no mínimo, comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária, o que não ficou provado nos autos, de modo que, por consequência, é improcedente, também, o pedido de indenização por dano moral e repetição de indébito em dobro.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide”
(N.U 1013763-76.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 23/10/2022).

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento do autor, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, de modo que não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

Nesse sentido já manifestou esta Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(TJMT - RAC No 1016306-91.2018.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA – VALOR DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR – TRANSFERÊNCIA VIA TED – DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONVERSÃO PARA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Considerando as provas de contratação de cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, e o comprovante de transferência do numerário para a conta corrente do Apelante, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a Instituição Financeira no exercício regular do seu direito. Não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, tampouco aplicação de taxa de juros diversa da operação questionada, eis que são distintas as especificidades de contratação e, também, diante da comprovação de disponibilização dos valores, não há razão para invalidar a contratação, sob pena de configurar enriquecimento ilícito por parte do Recorrente, que usufruiu da quantia contratada. Comprovada a contratação pelo Apelante e constatado que o Banco cumpriu com o dever de informação, não há reparos a serem feitos na sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários”
(N.U 1041172-61.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, publicado no DJE 24/10/2022).

Dessa forma, mantido o contrato, em atenção ao pacta sunt servanda, devem ser mantidos os juros previstos no instrumento contratual celebrado entre o BMG e o apelado.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

Condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita (id. 233157151),

nos termos do artigo 98,§ 3o, do CPC.

Sem majoração dos honorários recursais.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024